Tribunal: CARF
Processo: 13749.001592/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.001592/2008-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA JOSE ARMOND DE ALMEIDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001592/2008-41
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001592/2008-41

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.588,89 para saldo
de imposto a pagar de R$7.633,14.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Apresentou recibos em desacordo com a legislação do IRPF.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 22/10/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
19/11/2008, às fls. 2/10 dos autos, na qual a contribuinte alegou que fez a prova devida quanto à
despesa médica declarada. Argumentou ainda que, em caso de dúvida, caberia ao Fisco intimar o
profissional.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 29/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/10/2011 (fl. 38), a contribuinte, em
10/11/2011 (fl. 40), apresentou recurso voluntário, às fls. 40/57, alegando, em apertado resumo,
que:
- preliminarmente, alega que a cobrança seria indevida visto que estaria corrigindo
as falhas existentes na documentação anteriormente apresentada.
- na declaração anterior, o profissional teria se equivocado no ano da prestação
dos serviços.
- ela teria se equivocado ao informar em sua declaração a despesa no valor de
R$18350,00 quando, na verdade, a despesa teria sido de R$18.000,00.
- estaria juntando ficha de atendimento, declaração e orçamento emitidos pelo
profissional.
- teria efetuado os pagamentos em espécie, o que impossibilitaria a apresentação
de cheques ou extratos bancários.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A preliminar aduzida pela recorrente recai, na verdade, sobre o mérito da
exigência e assim será analisada.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001592/2008-41

O litígio recai sobre despesa médica informada pela contribuinte em sua
declaração de ajuste, com o profissional Leonardo Freitas. Neste ponto, destaco que, embora
tenha informado a despesa de R$18.350,00 (fl.20), a contribuinte requer o restabelecimento de
R$18.000,00. Dessa forma, o crédito decorrente da glosa de R$350,00 está consolidado
administrativamente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como relatado, a autuação apontou que os recibos apresentados não atenderiam
ao disposto na legislação do IRPF. Por seu turno, a decisão recorrida manteve a glosa,
consignando:

Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à
ampla defesa da recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Na sua impugnação, a contribuinte apresentara declaração firmada pelo
profissional (fl.9), que, no entanto, apontava gastos realizados em 2007, quando aqui se analisa o
ano-calendário 2006.
Agora, em seu recurso, a contribuinte junta orçamento datado de 18/10/2011, sem
qualquer menção ao ano de 2006. Junta dois recibos dando notícia do pagamento de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001592/2008-41

R$18.000,00 em 2006, um emitido em 15/12/2006 (fl.53) e outro em 12/11/2008 (fl.54), que
atendem aos requisitos legais.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$18.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital